Tribunal: STF
Processo: ARE 1475521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PELOS DEPENDENTES D O DE CUJOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O DE MÉRITO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1.1 É cediço que a existência de empréstimo bancário com possibilidade de ser fraudulento em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário enseja a sua suspensão, haja vista que os referidos descontos podem comprometer o direcionamento da pecúnia para despesas domésticas elementares, de pessoa idosa que aufere benefício no valor de um salário mínimo. 



    1.2 In casu, a Decisão recorrida deixou de conceder a tutela de urgência pelo fato do referido pedido confundir-se com o mérito da questão ajuizada, e, para tanto, necessário se faz dilação probatória, devendo ser examinado em sede de cognição exaurinte.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustentam os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, que o “acórdão violou veementemente o art. 170, V da CF/1988, que trata sobre A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, haja vista restar claro que as Recorrentes foram vítimas de EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO NÃO CONTRATADO, uma vez que a Recorrida cobra e retira valores indevidamente do benefício previdenciário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).



    “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. A mesma fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera decisão que concedera antecipação de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do tributo devido pela parte autora, enquanto durar a lide. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente